Tribunal: TJBA
Processo: 8045503-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045503-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

AGRAVADO: GEANE SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA. A Embargante alega omissão no julgado quanto à análise das provas juntadas aos autos e à aplicação de entendimento vinculante dos tribunais superiores, sustentando que o mandado de segurança seria via adequada para discutir a ilegitimidade de sua inclusão como corresponsável por débitos tributários de pessoa jurídica da qual se retirou há mais de seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas e fundamentos legais pertinentes à ilegitimidade tributária da Embargante, apta a justificar o cabimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
A decisão embargada fundamenta-se na inadequação do mandado de segurança para discutir matéria que demanda dilação probatória, como a ilegitimidade da responsabilidade tributária, que requer instrução probatória incompatível com a via eleita.

5.
O direito líquido e certo, exigido para o manejo do mandado de segurança, deve estar comprovado de plano, por prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
As alegações da Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento
nº
8045503-53.2024.8.05.0000
,
que figuram como Embargante
GEANE SANTOS PEREIRA
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente